Tribunal: CARF
Processo: 19647.010839/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.010839/2007-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.717 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
JOSE ALMON DORNELLAS CAMARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Quando for devidamente comprovada, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e
3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de
seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 5/6), lavrada em
29/05/2007, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2003, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de dedução indevida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.010839/2007-63
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.717 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010839/2007-63

de despesas com instrução, no valor de R$ 1.998,00 e a com incentivos, no valor de R$
1.600,00.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Insurgindo-se contra a alteração das deduções, o contribuinte apresentou
impugnação, alegando em sínteses que não concorda com a redução das despesas com
instrução de R$ 5.994,00, para R$ 3.996,00, pois as dependentes são suas filhas todas
menores de 24 anos, universitárias, tem o direito de pleitear dedução com despesas
com instrução de acordo com a legislação vigente. Portanto não havendo diferença de
imposto a pagar e nem aumento na base de cálculo, resta somente o Imposto
Suplementar código 2904, no valor de R$ 1.600,00, acrescido de multa de mora e
juros, com o qual acata e efetuou o recolhimento do IRPF/2003 Suplementar.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 11-29.185 (e-fls. 27/30), os membros da 1a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE), por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo a glosa sobre a dedução de instrução no
crédito tributário e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
5. Como não consta dos autos a descrição dos fatos e enquadramento legal, foi
emitido por mim, o extrato do Sistema IRPF/CONS, fls. 18. No referido extrato consta
apenas a descrição da glosa da dedução de incentivo, não faz qualquer citação da
redução da dedução com instrução de R$ 5.994,00 para R$ 3.996,00.
5.1 Da apreciação das alegações do contribuinte e das informações da
DIRPF/2003, presume a redução da dedução da despesas com instrução, pode ter sido
de sua filha Ana Carolina Alves Dornellas Câmara, por ter completado 24 anos
naquele ano-calendário.
5.2 No sentido de comprovar que sua filha Ana Carolina Alves Dornellas
Câmara, por ter completado 24 anos naquele ano-calendário apresentou declaração e
documentos da Sociedade Brasileira de Instrução — mantedora da Universidade
Candido Mendes, fls. 04105. Da apreciação dos documentos apresentados pelo
contribuinte no sentido de comprovar a despesa com instrução constata-se que ;
5.2.1 O contrato de fls. 04, não constam os dados do contratante portanto não
comprova ter sido celebrado com a filha do contribuinte, além do mais refere-se ao
ano-calendário de 2007, portanto, não comprova que a sua dependente no ano-
calendário de 2002, tinha vinculo com a Universidade Candido Mendes.
5.2.2 O Certificado de fl. 05, de emissão da Universidade Candido Mendes,
consta que a dependente Ana Carolina Alves Dornellas Câmara, concluiu o Curso
de Bacharelado em Direito, tendo Colado Grau em 01/03/2007, isto não comprova
que a mesma frequentava a referida Universidade no ano-calendário de 2002.
5.3 Vale ressaltar, que a comprovação das deduções seja das despesas com
instrução ou despesas médicas, somente poderão deve ser deduzida se for
comprovado o efetivo pagamento e no presente caso o contribuinte deixou de
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.717 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010839/2007-63

apresentar os comprovantes de pagamentos, assim sendo é de se manter a glosa da
dedução da despesas com instrução por falta da comprovação do efetivo
pagamento.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
35/36), colacionando novos documentos probatórios de seu direito nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de despesas com instrução, no valor de
R$ 1.998,00
Do Mérito
O recorrente afirma que a cobrança é indevida, uma vez que refere-se a
pagamento efetuado com instrução de sua filha Ana Carolina Alves Dornellas Câmara, na época
menor de 24 anos e universitária.
Para comprovar seu direito à dedução junta ao processo comprovantes de
pagamentos efetuados à instituição educacional.
A base legal para despesas dessa natureza se encontra no artigo 81 do RIR/99, in
verbis:
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o
graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, inciso II, alínea "b"). (grifos nossos)
Quanto aos rol dos dependentes, temos o prescrito no inciso III, parágrafo 1o do
artigo 77 do decreto anteriormente citado:
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.717 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010839/2007-63

Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; (grifos nossos)
No julgamento anterior, ficou consignado pela i. Relatora o seguinte fundamento
para justificar a manutenção da glosa nas despesas com instrução:
Vale ressaltar, que a comprovação das deduções seja das despesas com
instrução ou despesas médicas, somente poderão deve ser deduzida se for comprovado
o efetivo pagamento e no presente caso o contribuinte deixou de apresentar os
comprovantes de pagamentos, assim sendo é de se manter a glosa da dedução da
despesas com instrução por falta da comprovação do efetivo pagamento.
Compulsando a documentação apresentada pelo interessado, em sede recursal, (e-
fls. 39/46), entendo que o mesmo logrou êxito em comprovar o efetivo pagamento das despesas
com instrução, no ano-calendário de 2002, com a filha Ana Carolina Alves Dornellas Câmara.
Isto posto, voto pelo restabelecimento integral das deduções de despesas com
instrução no exercício de 2003.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital